Tribunal: TJMT
Processo: 1007858-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007858-83.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO DE LIMA - CPF: 462.809.609-00 (APELANTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – CARTA CRÉDITO – FATURAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL E CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – FRAUDE - DEVER DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DÉBITO INEXISTENTE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO -

DANO MORAL EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR -

RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e, por isso, dispensa a existência de conduta dolosa ou culposa.

Ressalta-se, ainda, a teor do que reza o art. 932, III, do CC, que o empregador também responde pelo dano causado por seu funcionário, sendo, ademais, presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, como dispõe a Sumula 341 do STF.

A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC.

Era
dever da concessionaria, através de seus funcionários, seja do vendedor, seja do departamento financeiro, certificar-se da regularidade e da idoneidade da documentação recebida, em especial da transferência do valor pelo terceiro, para somente depois emitir a nota fiscal de venda do veículo.
A par de

tal quadro, se o comerciante de automóveis não se cercou das cautelas necessárias, dando azo à perpetração de fraude, deve responder pelos danos suportado, consubstanciado no pagamento efetuado em favor do fraudador.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcelo de

Lima
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos
autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ressarcimento por Danos Morais no 1007858-83.2017.8.11.0003, proposta em face de
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, condenou o autor, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, em razão da manifesta falha da concessionaria na prestação de serviço de comercialização de veículo zero km.

Narra que procurou a concessionaria objetivando a aquisição de um veiculo utilizando-se de Carta de Crédito de terceiro. Segue relatando, que após o atendimento pela concessionaria e confirmação do recebimento do crédito pelos prepostos da empresa, efetuou o pagamento diretamente ao detentor da suposta carta, sendo, em seguida, faturado o veiculo, emitida a nota fiscal, sem qualquer ônus e certificado de registro e licenciamento do veículo.

Informa, no entanto, que passados 03(três) meses da transação, foi informado pela concessionaria que o depósito referente ao veículo não havia sido identificado, e, por isso, fora registrado no documento do veículo a restrição da alienação fiduciária e o débito incluído no cadastro de inadimplentes.

Diz que somente efetuou o pagamento ao terceiro detentor da Carta, após efetiva comprovação por prepostos da apelada do recebimento do crédito, e que a conduta negligente da empresa, foi determinante para celebração do negócio fraudulento.

Por tal motivo, manejou a ação originaria visando a declaração da inexistência do débito referente ao negócio de compra e venda e a reparação pelos danos sofridos, pela falha na prestação do serviço.

Afirma que a sentença recorrida deve ser reformada, porque está comprovadamente demonstrada a participação efetiva dos prepostos da apelada nas negociações que envolveram a fraude praticada por terceiro, a qual não diligenciou de forma correta para conclusão do negócio.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 127034228, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c ressarcimento por danos materiais e moral proposta objetivando a condenação da concessionaria de veículos – Rodobens -, ao ressarcimento dos alegados prejuízos sofridos pelo autor, decorrentes da falha na prestação de serviços na comercialização de um veiculo zero km, efetivado mediante negócio fraudulento, e a declaração da inexistência do débito correspondente.

Narrou o autor na inicial, que realizou negócio jurídico de compra e venda de um veiculo zero km, com a concessionaria de veículos, ora apelada, o qual posteriormente fora constatado que se deu mediante fraude praticada por terceiro.

Alega que o negócio viciado foi concretizado em razão da conduta negligente de preposto da concessionaria, que confirmou o recebimento do valor da carta de crédito emitida por terceiro, sem conferir a regularidade da operação,

o que levou ao pagamento, pelo apelante,

da quantia correspondente ao titular da carta, cujo crédito, posteriormente, fora constatado que não houve o efetivo repasse à concessionaria, fato que ensejou a aposição da restrição fiduciária pela concessionaria no cadastro do veiculo, e consequente, execução da quantia e negativação do autor-devedor.

Decorrido o iter procedimental, saneado o feito, realizada a instrução processual, com a colheita da prova oral do autor e do preposto da ré, apresentadas as razões remissivas, sobreveio sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não vislumbrar o juiz singular, a existência de conduta omissiva por parte da concessionaria.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando a responsabilidade da concessionaria decorrente da falha na prestação de serviço de comercialização do veiculo zero km.

Nesse contexto, a questão controvertida é saber se evidenciada a conduta negligente da concessionaria nas negociações envolvendo a celebração do negócio jurídico de compra e venda do veiculo zero km, com o terceiro fraudador.

Alegou, o autor, que ultimada a confirmação por prepostos da concessionaria, do recebimento do valor do terceiro, efetuou o repasse do montante

para a conta de outra pessoa indicada por Raimundo Coelho, sendo posteriormente identificado que o pagamento realizado para a apelada,

teria sido efetivado com cheque sustado ou revogado, restando confirmado a prática de estelionato.

Assim é que do arcabouço probatório coligido aos autos tenho que razão assiste ao apelante, merecendo reforma a sentença recorrida. Explico.

Dessarte,
ressai dos autos que o autor
objetivando a aquisição de um veículo zero quilômetro, negociou com pessoa que se chamava Raimundo Coelho, pelo valor de R$ 75.000,00, crédito no valor de R$86.000,00, de uma suposta carta de crédito de titularidade deste, para aquisição do veículo descrito na inicial.

Realizada a tratativa, ao que se verifica da sucessão dos fatos apresentados, seguiu-se negociação entre prepostos da apelada e o terceiro, em relação ao repasse dos valores da alegada carta de crédito que seria utilizada para pagamento do veiculo, sendo no dia. 18.11.15, encaminhado pelo terceiro à concessionaria,

comprovante do deposito do valor do bem.

A par disso, no dia 20.11.15, a concessionaria faturou o veiculo e emitiu a nota fiscal em nome do comprador – Sr Marcelo de Lima, ora apelante e no dia 25.11.15, emitiu o certificado de registro e circulação do veículo.

Deveras, ao assim proceder é indubitavel que a concessionária atestou que a operação estava regular, pois, se assim não o fosse, jamais determinaria o faturamento do veiculo, a emissão da nota fiscal respecitiva, e quiça, a emissao do documento para circulaçao do bem, pois, como se sabe a nota fiscal é documento público que comprova o pagamento pela mercadoria.

Ao que se dessume, a operação

relativa à compra e venda do bem, envolvendo a carta de crédito,

fora realizada após as negociações entre a concessionaria e o terceiro. Veja.

Consta do compromisso de compra e venda, que proposta de transação se deu na data de 17.11.2015 ( ID n. 1270288835 – fl. 14).

Em 18.11.2015, apos conversas trocas de email entre preposta da concessionaria e

o terceiro detentor da carta de crédito, foi anexado o comprovante do valor do depostito (Id n. 127028835 – fl.13), sendo que em

20.11.15, foi emitido o Documento Fiscal de saída da mercadoria, com todas as especificaçoes do produto

(automovel Corolla XEI, 15/16 ), com vencimento em 23.11 e 24.11.15 (Id n. 127028835 – fls. 15),

e, em seguida, foi emitido o certificado de registro do veiculo com a quitação do pagamento em 25.11.15, sem alienaçao),

seguido da entrega do bem ao comprador.

Assim é que,
nesse contexto,

a transação de compra e venda fora efetivada em 20.11.15, onde na nota fiscal de venda e no documento consta que o veículo não possuía qualquer espécie de restrição, ou seja, que a transação comercial fora efetuada à vista.

Logo, se existisse qualquer irregularidade nesse trâmite, jamais a concessionaria iria faturar e emitir uma nota fiscal de um produto sem o efetivo pagamento, e quiçá

o certificado de regularidde do bem, sem qualquer restrição.

Agora, se não adotou as cautelas necessárias ao conferir a regularidade da compensaçao do crédito recebido do terceiro, não pode transferir a sua falta de cuidado

para o adquirente do bem, que à vista das informações da regularidade da operação, cumpriu com o pagamento ao terceiro na forma pactuda.

Deveras, a apelada somente verificou a falta do valor após quase 03 (três) meses da emissão da nota fiscal, quando em 23.02.16, por meio de seu preposto, entrou em contato com o apelante, a fim de informar que o depósito referente à venda do veículo em questão não havia sido identificado, e que na conciliação interna da empresa constataram que era referente ao veículo, e a par disso, incluiu o gravame de alienação fiduciária no documento do veiculo.

Diante desse quadro, da análise da narrativa e provas documental constantes dos autos, verifica-se que tanto o autor, quanto a ré, foram vítimas de fraudadores. Contudo, embora ambas as partes tenham sido vítimas de ato criminoso, não se pode ignorar que a fornecedora – Rodobens -, ora apelada, tinha a obrigação de averiguar com cautela e se certificar acerca da segurança do negócio que estava intermediando, a fim de evitar o cometimento de fraudes frequentemente realizadas no setor de comercialização de veículos, por caracterizar fortuito interno à atividade empresarial.

Os documentos anexados aos autos (e-mails trocados) confirmam a intermediação e contato da ré com os fraudadores. Com efeito, a preposta da requerida agiu com negligência, pois negociou a venda de um veículo zero km, sem se certificar da veracidade das informações, realizando faturamento e emissão de nota fiscal em nome do consumidor, e expedindo o documento de registro e circulação do veículo, sem se certificar quanto a liquidação da quantia acordada com os fraudadores.

Além disso, o autor fora encorajado a pagar ao estelionatário quando do faturamento e emissão de nota em seu nome. É inequívoco que o envolvimento da ré nas negociações e os atos praticados por seus prepostos criou no consumidor a segurança quanto à regularidade da aquisição do veículo, culminando no prejuízo por ele suportado.

A par de tais constatações, anote-se que a responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e, por isso, sua caracterização dispensa a existência de conduta dolosa ou culposa. E não se olvide a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso, vez que o autor a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo e há nítida prestação de serviço pela concessionaria.

Ressalta-se, ainda, a teor do que reza o art. 932, III, do CC, a concessionária também responde pelo dano causado por seu funcionário, sendo, ademais, presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, como dispõe a Sumula 341 do STF.

Pela teoria do risco do negócio, albergada no mencionado art. 14 da Lei n. 8.078/90, o fornecedor responde objetivamente pelas adversidades que envolvam a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenha no mercado de consumo.

Assim, os fornecedores não podem se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor, ressalvado a situação de excludentes, a saber: que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do usuário ou de terceira.

Nessa esteira, e
ra dever da concessionaria, através de seus funcionários, seja do vendedor, seja do departamento financeiro, certificar-se da regularidade e da idoneidade da documentação recebida, em especial da transferência do valor pelo terceiro de R$ 86.000,00, para somente depois emitir a nota fiscal de venda do veículo.

Assim é que os funcionários da empresa ré agiram com negligência ao finalizarem a venda do veículo sem se certificar que o valor repassado via TED fora creditado na conta bancária da empresa.

A apelada é uma empresa que atua no comércio de veículos e está acostumada com transações bancárias, o que permite afirmar que a nota fiscal de venda não deveria ter sido emitida a partir do recebimento por e-mail de uma cópia do TED. A confirmação do negócio somente poderia ter sido feita após a certeza do crédito em conta bancária.

Desta feita,
conclui-se que a apelada não percorreu todas as cautelas condizentes ao zelo e resguardo ao direito de seu cliente, de forma a coibir que efetuasse transferência bancária aos fraudadores, porquanto, ao proceder ao faturamento do bem, emitir a nota fiscal de venda do veiculo em nome do autor, creditaram ao cliente a regularidade da transação, ate porque não se olvide que a emissão da nota fiscal de venda faz prova de quitação do preço, razão pela qual deve responder pelos danos por eles suportados.

Em caso análogo, colaciono precedente da c. Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR ATO DE SEU FUNCIONÁRIO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA SEM CONFIRMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL OU EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O NEXO CAUSAL. DOSIMETRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. PODENRAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA NA NEGOCIAÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

2. Agravo interno não provido”
.(AgInt no REsp n. 1.765.794/PR, 4a Turma.

Min.

Luis Felipe Salomão, J. 26.10.20.)

Nessa esteira, trago precedente desta Corte, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR -

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCINDÍVEL A PROVA DO PREJUÍZO MORAL
– DANOS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (art. 14, CDC), assim, basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, ocorreu falha na prestação do serviço da Apelante que causou prejuízo ao Recorrido. A Apelante, empresa que atua no ramo de compra e venda de automóveis (concessionária), emitiu e entregou Nota Fiscal de veículo, o que levou o consumidor Apelado crer que o negócio estava certo e a transferir montantes para conta bancária de estelionatário
.

2- Há relação de causa e efeito muito clara entre o fato de a Apelante deixar de conferir a veracidade daquele que se passou por preposto da instituição financeira e o resultado dessa omissão, que foi o depósito de mais de quarenta mil reais em conta bancária de estelionatário e os transtornos que tal fato ensejou ao Apelado.

3-
A expectativa criada com a aquisição do carro novo, o desespero ao tomar ciência de que fora vítima de fraude e que perdera o dinheiro, mesmo tendo sido diligente e procurado a concessionária Recorrente para certificar-se do negócio e aguardado a emissão da Nota Fiscal do automóvel para efetuar o pagamento, acarreta dano moral indenizável
.

4- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância da razoabilidade, guardando dimensão com o dano experimentado”.
(RAC N.

1000231-10.2019.8.11.0051, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 28.10.20 - negritei)

Ademais, a prática de um delito de estelionato por terceiros não configura culpa exclusiva de terceiro e não exime a responsabilidade da ré, notadamente se ausente culpa da vítima.

Subsidiariamente, deve-se considerar que o caso de fraude de terceiros contra empresa configura hipótese de caso fortuito interno a não romper o nexo de causalidade.

Logo, deve ser declarada a inexigibilidade do débito, e, por conseguinte, da alienação fiduciária, com a baixa dos gravames inerentes.

No que pertine ao dano moral,
entende-se aquele que atinge a pessoa do ofendido, em seus "
direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos artigos
1o
, inciso
III
, e
5o
, incisos
V
e
X
, da
Constituição Federal
, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
".

No caso em pauta, não se olvide que a negativação do nome do autor por debito indevido lhe acarreta danos ao seu bom nome e a sua imagem, atributos inerentes à sua personalidade, cujos deletérios são nítidos.

Nessa toada, reconhecido o dever de indenizar, passa-se a fixação do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar

ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a concessionaria

à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Em razão do exposto, a sentença deve ser reformada para o fim de julgar procedente os pedidos iniciais a fim de declarar a inexistência do débito referente a compra e venda do veiculo descrito na inicial,

e por corolário da alienação fiduciária gravada sobre o bem, assim também,

para condenar a apelada ao ressarcimento dos danos morais experimentados, estes que fixo em R$ 8.000,00, cujo valor deve ser acrescido

de juros de mora, no percentual de 1% a.m, a contar da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação contratual.

Condenando, ainda, a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, atento aos critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022